Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702273-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EROS ROMAO PEREIRA PACIENTE: PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EROS ROMÃO PEREIRA em favor de PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA, que deferiu as medidas protetivas de urgência requeridas por J. C. S. G. em desfavor do paciente. Relata que a vítima, em outra oportunidade, acusou falsamente o paciente da prática do crime de injúria, requerendo igualmente medidas protetivas de urgência que foram enfrentadas nos autos do Habeas Corpus n. 0714372-04.2024.8.07.0000. Na atualidade, registra que a vítima o acusa de perseguição e, num primeiro momento, as medidas cautelares foram indeferidas, mas, posteriormente, o juízo as deferiu, determinando a proibição de contato pelo ofensor por qualquer meio de comunicação. Explana que a vítima considera os processos judiciais movidos em seu desfavor como “um extenso histórico de perseguição” por parte do ora paciente, o que lhe teria causado prejuízos à saúde mental e oferece riscos à sua integridade física e psíquica. Registra que a decisão pautou a presença dos requisitos da medida de urgência exclusivamente na declaração unilateral da vítima; no entanto, alega que não há qualquer indício de violência contra ela, alertando, o paciente, que não tinha qualquer contato com J. antes mesmo da medida protetiva, quando ele sofreu agressões físicas por parte dela e de sua genitora, em 15/12/2023. Afirma que alertou o juízo sobre a ocorrência de litispendência com o processo n. 0709563-56.2024.8.07.0004, em que a vítima requereu medidas protetivas lastreadas nos mesmos fatos e essas foram indeferidas pelo mesmo juiz, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Traz jurisprudência sobre o tema. Aduz que nada de novo ocorreu para ensejar a renovação do pedido pela vítima, alegando que se trata de pessoa contumaz em denunciações caluniosas contra o paciente, o qual nunca teve seu nome envolvido em ocorrência policial até se relacionar com ela. Sustenta que não há qualquer relação de causa e efeito entre as ações praticadas pelo paciente e eventuais problemas de saúde enfrentados por J., reforçando que, desde que fora agredido por ela, em dezembro de 2023, interrompeu, por conta própria, qualquer contato com a vítima e se hoje está doente é porque figura como ré nos processos em que fez falsas acusações contra ele, sofrendo reações em virtude das intimações das audiências de instrução e julgamento (processos n. 0732195-40.2024.8.07.0016 e 0704098-66.2024.8.07.0004), além de responder por falso testemunho nos autos do processo n. 0715403-81.2023.8.07.0004. Tece considerações sobre o laudo psicológico apresentado naqueles processos pela vítima, com finalidade exclusiva de apresentação nas audiências para demonstrar quadro de ansiedade generalizada, episódios depressivos e reações ao stress, sem conhecer a verdade dos fatos e sem apontar qualquer ação do paciente que motivasse tal quadro. Entende, assim, que tal documento não se presta a embasar pedido de medidas protetivas. Discorre sobre os processos criminais em curso contra a vítima, salientando que a quantidade é proporcional aos boletins de ocorrência gerados por ela e aos ataques por ela previamente praticados, decorrendo, portanto, de sua própria conduta, não se tratando de violência contra J.. Apresenta provas de que a vítima procurou o paciente por diversas vezes, ora enviando bilhetes com recados referentes ao cuidado com a filha, mesmo havendo obrigatoriamente a presença da avó materna nas visitas; ora por meio de fotografias em que está com a bebê; ora pedindo alteração do regime de visitação por meio de mensagens, sendo bloqueada em seguida pelo paciente; ora por e-mail para tratar de assuntos atinentes à menor ou decisões judiciais, para logo depois solicitar medidas protetivas, em lógica que foge completamente ao entendimento. Ressalta que os relatórios médicos apresentados pela vítima se referem a períodos posteriores à interrupção de contato por parte do paciente, a indicar que ela tenta criar uma situação para dar a entender que Paulo fazia contato com ela, quando na verdade é J. que insistentemente o procura. Esclarece que, nos autos da ação de guarda – processo n. 07078XX-48.2023.8.07.0004, a vítima foi afastada das visitas que o paciente fazia à filha devido aos tumultos que costumava causar no condomínio em que morava. Argumenta que, nesse cenário, a medida protetiva concedida à vítima serviu ao propósito de impedir o paciente de exercer a guarda compartilhada com a filha, de apenas 1 ano e 9 nove meses de idade, entendendo o juízo da vara de família que o compartilhamento não se mostra adequado para o par parental em que há probabilidade de risco de violência doméstica, fixando, assim, a guarda unilateral materna. Salienta que o paciente não tem qualquer interesse na vítima, pois foi de sua iniciativa o término do relacionamento, devido aos ciúmes e atos desmedidos de J; que já está há muito tempo em outro relacionamento e não tem qualquer interesse em manter contato com ela; que é pessoa ilibada, que nunca praticou qualquer ato de violência, é servidor e tem uma carreira a zelar, não tendo qualquer motivação para procurar a vítima. Alega não ser possível que a vítima até o momento siga imputando ao paciente fatos graves e não sofra qualquer consequência por isso, além de vilipendiar a finalidade da Lei Maria da Penha, valendo-se de pleitos ilegítimos e infundados. Menciona a existência de outro processo criminal contra ela, em curso perante a Justiça do Estado de São Paulo, por denunciação caluniosa, a evidenciar que quem corre riscos é o paciente e que esse vem sofrendo pelos atos praticados pela vítima, devido aos prejuízos imensos em sua dignidade e no processo de guarda da filha. Relata histórico da vítima contra seus ex-namorados e as diversas formas de controle e monitoramento que ela tentou empreender em relação ao paciente, seja por meio da empregada doméstica que trabalhava na residência do paciente ou por “amigos de instagram”, chegando a invadir a residência dele em 12/2/2023, gerando o fato uma ocorrência policial. Justifica a explanação de todo esse histórico, que refoge ao escopo destes autos, alegando que os registros ajudam a formar a imagem real de quem é a vítima. Ao final, pugna pela concessão de liminar a fim de que seja revogada a medida protetiva de urgência fixada, em face da ausência dos requisitos legais autorizativos para o seu deferimento, reportando-se à litispendência com o processo n. 0709563-56.2024.8.07.0004, no qual as medidas foram indeferidas. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar, devendo ser considerado que não há nenhum ato de violência praticado pelo paciente em desfavor da vítima e que ela é quem tem praticado inúmeros ilícitos aos quais responde judicialmente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. A uma, porque o paciente sequer se encontra obstado no seu direito de ir e vir, constituindo-se a medida protetiva de urgência em proibição de contato com a vítima por qualquer meio e a própria defesa relata não ser do interesse de Paulo falar com ela. A duas, porque as medidas protetivas de urgência representam provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, não exigindo a lei prova idônea das alegações da vítima. Nos termos do art. 19, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com as alterações da Lei n. 14.550/2023, as medidas protetivas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor “a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas”. E como bem ressaltou a d. autoridade coatora, o pedido de medidas protetivas é incidente cautelar de natureza autônoma, não gerando litispendência com feitos anteriores. Por outro lado, a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória nem contempla o direito ao contraditório, impossibilitando o enfrentamento da motivação ou não do ato pela vítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2025 19:22:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator